Tribunal: TJSP
Processo: 0004735-10.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. A matéria preliminar fora fundamentada e exaustivamente enfrentada pelo despacho de fls. 251, contra o qual a Defesa sequer se insurgiu em alegações finais, tendo se operado a preclusão. Ademais, a manifestação da defesa de informe do novo endereço da testemunha, conforme bem pontuado no r. despacho, deu-se de

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. A matéria preliminar fora fundamentada e exaustivamente enfrentada pelo despacho de fls. 251, contra o qual a Defesa sequer se insurgiu em alegações finais, tendo se operado a preclusão. Ademais, a manifestação da defesa de informe do novo endereço da testemunha, conforme bem pontuado no r. despacho, deu-se de forma intempestiva, sem que tivesse requerido a prorrogação do prazo, não podendo, agora, arguir nulidade (venire contra factum proprium).
RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA A INDICAR INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE PROCESSAR O RESPONSÁVEL, NÃO SE EXIGINO PARA TANTO FORMA SACRAMENTADA. DESNECESSIDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Lei no 13.964/2019 atribuiu nova redação ao artigo 171 do Código Penal, criando condição de procedibilidade para o delito de estelionato, exceto em casos em que não se enquadra o feito. Norma híbrida, porquanto embora estabeleça condição de procedibilidade da ação penal (natureza processual), tem por consequência, na ausência de tal condição, a extinção de punibilidade do réu (direito material), razão pela retroage aos fatos anteriores, porque mais benéfica a nova lei ao réu. Ocorre que na situação peculiar dos autos, emana translúcida a inequívoca vontade de representação da vítima, que por iniciativa própria registrou as ocorrências e, devidamente intimada, compareceu em juízo e expôs sua versão dos fatos apurados nos autos, implicando o acusado. Assim, a conversão do julgamento em diligência é medida desnecessária e ilógica, porque da análise dos autos tem-se como preenchida a mencionada condição de prosseguibilidade, ainda mais que a representação não tem forma sacramentada.
ESTELIONATO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. A vítima foi clara e coesa em seus relatos, dando conta de que recebeu e-mail com o pedido de encomenda das mercadorias em nome de Silvio Rachid, já falecido à época do fato, ao que, após breve pesquisa, aceitou, tendo encaminhado o pedido. Tais relatos ainda foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas Pedro e Marcos que reconheceram o acusado por fotografia na polícia e corroboram tal reconhecimento em juízo. Acrescentaram que as mercadorias foram recebidas pelo acusado, que se identificou como Silvio Rachid, mas não pagou pela compra. Artifício e ardil bem comprovados nos autos. Condenação mantida.
PENAS. Base bem fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelo mau antecedente do acusado. Pena majorada em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria pela reincidência. Pena mantida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. A reincidência e o mau antecedente do acusado impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e § 3o), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I) e a incidência do privilégio (CP, 171, § 1o), bem como justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, no que o acusado fora consideravelmente beneficiado, haja vista que, do que se extrai do teor da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial fechado seria o mais indicado ao caso. No entanto, mantido o regime nesta instância, à míngua de inconformismo ministerial e considerando ser vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
Recurso defensivo desprovido.